Tribunal: STF
Processo: RE 109169
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
ICM. Crédito presumido de 80%. Maçãs argentinas. Se a firma importadora, como estabelecimento comercial, adquire, na Argentina, maçãs de outra firma comercial, não se dá a hipótese do benefício fiscal, que tem em conta, no caso, a saída de
frutas do estabelecimento produtor. Inaplicabilidade da Súmula 575. Negativa de vigência dos arts. 3º e 21, do Tratado de Montevidéu, que não se verifica. Aspectos de fato da demanda insuscetíveis de reexame na instância rara, em face da Súmula 279. Recurso extraordinário conhecido e provido.